Tribunal: TJES
Processo: 0003311-92.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003311-92.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO LOPES

APELADO: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE.
LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS DE IFPD E IPA. LESÃO NÃO ACOBERTADA PELO SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
DIREITO A INFORMAÇÃO. TEMA 1112 STJ. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES DO ESTIPULANTE. DECRETO-LEI Nº 73/1966. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O seguro coletivo de vida expõe de forma clara que o seguro cobriria Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

2. Decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça em REsp nº 1.845.343/SP, e do tema 1.068 também do STJ que não é ilegal nem abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de IFPD em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.

3. Para a indenização por IFPD, se exige que a doença provoque uma incapacidade mais geral, isto é, uma incapacidade para os exercícios de atividade laborativa e de atividade cotidiana.

4. É notável a gravidade da lesão do recorrente, entretanto, a lesão e a incapacidade por ela geradas não configuram limitações suficientes capazes de se encaixar dentro da cobertura por IFPD.

5.
Acerca do direito à informação quanto a seguro em grupo, a legislação brasileira é expressa em apontar o estipulante como responsável pela função de explicar o seguro adquirido para os segurados. A Resolução nº 107/2004, em seu artigo 3º, pontua que é obrigação do estipulante fornecer quaisquer informações do contrato de seguro.

6. A Lei nacional de Seguros Privados (Lei nº 73/1966) preceitua em seu art. 21, § 2º, que nos contratos facultativos, o estipulante atua enquanto mandatário do segurado, isto é, seu representante. Para que o segurado possa então se informar do seguro em grupo adquirido, deve o mesmo buscar conhecimento através do estipulante, ora empregador.

7. Tema 1112 do STJ que determinou que “(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre”.

8. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos em que brevemente foi relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DO CARMO LOPES
, irresignada com a sentença (fls. 204/210) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES em ação de cobrança ajuizada em face de

AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS
,
que decidiu por rejeitar os pedidos autorais, além de condenar a requerente, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A r. sentença ainda condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários periciais, restando suspensa a sua exigibilidade por concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões (fls. 213/224), a apelante alega que foi vedado o seu direito de informação pela apelada, porquanto não lhe fora explicada de forma detalhada a cobertura contratada.

Afirma que a conclusão da r. sentença diverge do laudo pericial formulado nos autos (fls. 191/194), uma vez que as considerações do “expert” supostamente foram no sentido de as lesões serem definitivas, com limitações funcionais comprometedoras das atividades físicas laborativas e do cotidiano da apelante.

Aduz que o fato de a apelante encontrar-se aposentada por invalidez pelo IPAJM demonstra a situação de total incapacidade da apelante. Desse modo, em decorrência da existência de cobertura do evento invalidez funcional permanente total por doença na apólice do seguro, requer a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de obter a condenação da apelada aos pedidos aduzidos na petição inicial.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

No exórdio, relata a autora, ora apelante, que é beneficiária de seguro de vida em grupo fornecido pelo requerido, ora apelado, com cobertura para morte ou invalidez (total ou parcial), por acidente ou doença.

Sustenta que, em razão de grave lesão sofrida no joelho advinda de acidente de trabalho, acionou a seguradora apelada na seara administrativa, a fim de receber indenização derivada de cobertura de apólice de seguro de vida em grupo
, sem êxito,
tendo sido alegada não caracterização de invalidez funcional total por doença.

Na sequência, ajuizou ação de cobrança de seguro (fls. 02/11), argumentando que não detém mais capacidade de exercer atividade laboral habitual prévia, por apresentar incapacidade parcial permanente, motivo pelo qual faz jus a indenização securitária no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem. Na hipótese, verifico que não há motivos para alterar a conclusão da r. sentença objurgada.

De início, não há dúvidas de que a garantia prevista no contrato pactuado (fls. 126/127) é de IFPD (Invalidez Funcional Permanente Total por Doença), não tendo sido contratada a cobertura de ILPD (Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença).

Do reexame dos autos em cotejo com o julgamento emanado do Superior Tribunal de Justiça - ao julgar o REsp 1.845.943/SP (Tema 1.068), no dia 13/10/2021 -, entendo por aplicável a seguinte tese fixada: “
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica
”. Eis a ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).
4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor.
7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido”. (STJ, Segunda Seção, REsp 1.845.943/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/10/2021, DJe 18/10/2021) (grifamos)

Com efeito, em se tratando de julgamento de recurso especial outrora afetado ao rito dos recursos repetitivos, a fixação da tese decerto reverbera em todas as ações que versem acerca da matéria, com aplicabilidade imediata, em observância aos princípios da segurança jurídica e isonomia, visando evitar soluções distintas em controvérsias semelhantes.

Da atenta leitura dos fundamentos adotados no julgamento do REsp nº 1.845.943/SP, o entendimento que prevaleceu no julgamento do recurso representativo de controvérsia foi de que a garantia de invalidez funcional não possui vinculação com a incapacidade profissional, de modo que a garantia do pagamento da indenização, no caso da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

Ademais, cumpre transcrever trecho do mérito da decisão proferida em primeiro grau, para termos de conceituação destas coberturas:

"[...]Ao que interessa ao caso, a invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) –
também conhecida como Invalidez Permanente por Doença – Funcional
(IPD-F)

–
encontra-se regulada na Circular SUSEP n° 302/2005
(Dispõe sobre as regras complementares de funcionamento e os critérios para operação das coberturas de risco oferecidas em plano de seguro de pessoas, e dá outras providências),
em seus arts. 17 e 18
,
ex vi
:

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez funcional permanente total, conseqüente de doença,
que cause a perda da existência independente do segurado.

§ 1o Para todos os efeitos desta norma é considerada
perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

[...]

Conquanto o perito tenha afirmado que a doença que acomete o requerente o incapacite para o exercício da sua profissão, é importante que se atente para a distinção acima feita. A cobertura prevista no contrato de seguro (isto é, a cobertura reclamada pelo requerente) é a IFPD, e não a ILPD.
A IFPD exige que a doença provoque uma incapacidade mais geral, isto é, uma incapacidade para os exercícios de atividade laborativa e de atividade cotidiana
.

O laudo pericial e as provas anexas à petição inicial não indicam que a doença do requerente, embora inquestionavelmente grave, cause-lhe perda da existência independente.

[...]

Identifico que o requerente está apto para desempenhar as suas atividades e funções físicas, mentais e fisiológicas cotidianas independentemente de qualquer ajuda, de modo a não estar comprometida a possibilidade de pleno exercício das relações autonômicas do requerente, o que, por consequência técnica (lei e contrato), evidencia que o requerente não sofre de perda da existência independente.

No mais, além da impossibilidade de aplicação da cobertura prevista para a IFPD ao requerente, faz necessário também apontar que a doença que acometeu o autor não se enquadra nas hipóteses de cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA). Há apenas a menção a um eventual ocorrido no ano de 2005, sem qualquer prova concreta de sua ocorrência e, ainda, ocorrido, a teor do documento de fl. 126, antes da contratação. [...]"

In casu
, o feito transcorreu regularmente, com produção de prova pericial e, em seguida, prolação de sentença, a qual julgou improcedente o pedido formulado. Entendeu o douto Magistrado
a quo
que não há ilegalidade na contratação da cobertura por Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) – mais restritiva e que não se confunde com a garantia por Invalidez Laborativa Permanente por Doença (ILPD) – sendo esta última (não contratada) a que restou caracterizada no presente caso.

Noutra quadra, o laudo pericial (fls. 191/194) é contundente ao apontar que a lesão sofrida pela ora apelante causou o comprometimento da articulação do seu ombro direito e do joelho direito, limitando suas atividades habituais, mas sem perda da capacidade autonômica. Tal situação não ensejaria a cobertura securitária contratada, a teor do entendimento emanado do Colendo STJ (Tema 1.068).

Em consonância, a doença que o apelante possui não prejudica sua existência independente. É notável a gravidade da lesão do recorrente, entretanto, a lesão e a incapacidade por ela geradas não configuram limitações suficientes capazes de se encaixar dentro da cobertura por IFPD.

De mesmo modo, conforme se observa em sentença supracitada, também não é cabível que o apelante receba indenização com base na determinação de cobertura IPA. A cobertura do IPA dispõe que o pagamento de indenização ocorrerá da invalidez parcial ou permanente em causas exclusivamente acidentais, derivada de acidente
diretamente externo, súbito, involuntário e violento
durante o período de Cobertura.

Na hipótese,
a lesão decorre de evento acidentário ocorrido em 2005 (fl. 191) sem
prova concreta de sua ocorrência,
e,
sendo o fato anterior à contratação do seguro e
inexistente nos autos, está
excluído da cobertura de IPA.

Quanto às alegações da apelante acerca da ausência de fornecimento de informações suficientes a respeito da contratação do seguro, a Lei nacional de Seguros Privados (Decreto-lei nº 73/1966) preceitua em seu art. 21, § 2º, que nos contratos facultativos, o estipulante atua enquanto mandatário do segurado, isto é, seu representante. Neste segmento, o estipulante é quem vai analisar as cláusulas e coberturas da apólice disponibilizada pela seguradora.

Para que o segurado possa então se informar do seguro em grupo adquirido, deve o mesmo buscar conhecimento através do estipulante, ora empregador. Em consonância, o Tema 1.112 do STJ determinou que “
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre
”.

Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
o dever de prestar informação prévia ao segurado a respeito das cláusulas limitativas/restritivas nos contratos de seguro de vida em grupo
é somente do estipulante,
devendo ser feita uma distinção com relação ao seguro de vida individual, dada a dinâmica da contratação, visto que neste, especificamente, incumbirá ao segurador e ao corretor bem informar o segurado
”. Cito: (EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.845.850/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.); (AgInt no REsp n. 1.873.582/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.).

Nesta esteira, esta Egrégia Corte já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LEGALIDADE. TEMA N. 1.068 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PERDA DE EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. INVALIDEZ POR ACIDENTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. RISCO EXCLUÍDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA NÃO VERIFICADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4. Incabível a concessão de indenização de seguro ante a inexistência de cobertura securitária para a constatada incapacidade laborativa por lesão por esforço repetitivo, expressamente excluída do conceito de acidente pessoal empregado nas condições complementares do contrato de seguro. 5. Não se vislumbra ofensa ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Processo Civil quando os dados pertinentes constam de forma expressa nas condições gerais e complementares da apólice de seguro, praxe adotada pelo mercado securitário; notadamente quando compete ao estipulante o repasse das informações ao segurado, na esteira do posicionamento adotado pelo c. STJ (AgInt-REsp 1.842.390). 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006526-13.2018.8.08.0047. Julgado: 13/09/2022. DJe: 20/09/2022).

Pelo exposto, correta a determinação proferida em sentença de primeiro grau ao afastar violação do direito à informação.

Por todo o exposto,

NEGO
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, mantendo incólume o restante do
decisum
vergastado.

Arbitro honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), com isso majorando a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, devendo permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória-ES, 8 de março de 2024.

Desembargadora Convocada HELOÍSA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)